Tribunal: TJDFT
Processo: 0751888-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO MUSICAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO LOCAL DA APRESENTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DAS ALEGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condená-las a ressarcir a parte autora em R$ 144,88 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) relativo às despesas materiais com o valor do ingresso e transporte para o evento musical ao qual não conseguiu acesso. Em seu recurso, sustentam que todas as ações movidas em desfavor das Recorrentes (ID 16141754, pág. 3) que tratavam de supostos ilícitos no evento “tardezinha surreal” foram julgadas improcedentes pelos Juizados do Distrito Federal. Alegam que se tratava de evento de grande porte e que contou com a estrutura adequada para receber o público esperado de 20 mil pessoas, sem qualquer problema na prestação do serviço, sendo que as circunstâncias são normais diante da existência de um grande fluxo de pessoas no local. Ainda, ressaltam que as afirmações da parte autora são destituídas de provas a corroborar o alegado, destacando, ainda, que eventuais tumultos na entrada decorrem da demora dos próprios espectadores em ingressar no local no momento adequado. Assim, e considerando que o autor optou por deixar o local do evento antes de acessá-lo, pugnam pela reforma da sentença para afastar a condenação pelos danos materiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16141755-16141758). As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Inicialmente, destaca-se que, na verdade, apenas algumas sentenças proferidas pelos Juizados Especiais foram favoráveis aos requeridos. Todavia, cumpre esclarecer que as decisões colacionadas não vinculam a manifestação desta E. Turma Recursal.
VI. No mérito, observa-se que as provas apresentadas na inicial são suficientes para afastar a tese de culpa exclusiva do consumidor, sendo que caberia às requeridas comprovarem que foram vendidos ingressos em quantidade suficiente para a capacidade informada do local, de vinte mil pessoas. Desse modo, extrai-se do ônus da prova que caberia aos requeridos apresentarem a prova da causa excludente da sua responsabilidade, o que não ocorreu na situação em apreço.
VII. No caso, o autor comprova que chegou no local por volta das 17 horas (ID 16141405), sendo que diante das dificuldades das pessoas em ingressarem no evento e sobretudo após o show ter iniciado, houve grande tumulto do lado externo, inclusive com diversas brigas, razão pela qual o autor deixou o local, face o receio decorrente das confusões que presenciou. Tais afirmações são corroboradas pelos vídeos ID 16141407-16141710, que permitem identificar que significativa quantidade de pessoas permanecia do lado de fora tanto ao entardecer como também quando já estava escuro, atestando o transcorrer das horas sem a solução da situação e afastando a tese das requeridas de que não teria ocorrido qualquer problema na prestação do serviço.
VIII. Desse modo, ainda que as rés sustentem que há uma “cultura enraizada no âmago dos brasileiros” de chegarem no local somente quando o show já se inicia, buscando entrarem todos no mesmo momento, destaca-se que o consumidor deve ter resguardado a certeza de que possa ingressar no evento, sendo que a quantidade de pessoas fora do local quando transcorridas várias horas do início programado atesta a verossimilhança das alegações. Assim, não há que se falar na culpa exclusiva da parte autora, inclusive porque mostra-se correta a decisão em deixar o local, uma vez que não é razoável exigir que o consumidor permaneça em local sem condições adequadas para o ingresso no evento e sujeitando-se a riscos decorrente de tumultos e brigas face a insatisfação das pessoas que permaneciam do lado de fora em virtude da superlotação. Portanto, constatado que não foi possível ao autor ingressar no evento “tardezinha surreal” para o qual havia adquirido o ingresso, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento pelo prejuízo material sofrido, correspondente ao valor do bilhete de entrada e despesas com transporte até o local, o que totalizou R$ 144,88 (ID 16141403-16141405).
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.